Tribunal: TJES
Processo: 5021012-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021012-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA - ME

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Magma Metal Ltda ME contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. A agravante sustenta a inexistência de preclusão consumativa, ao argumento de que a correção de erro material no cálculo do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, afirmando que o cálculo da agravada desconsidera os parâmetros fixados na sentença quanto à atualização individualizada de cada cheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, em novo recurso, alegado excesso de execução e metodologia de cálculo já apreciados em agravo de instrumento anterior, ou se a matéria está alcançada pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa ao excesso de execução e aos critérios de atualização do débito já foi analisada de forma exauriente por esta 2ª Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 5008921-58.2023.8.08.0000, inclusive em sede de embargos de declaração.

4. O acórdão anterior assentou que não há excesso de execução quando o credor observa os parâmetros de atualização monetária fixados na sentença e apresenta planilha elaborada conforme os índices da Corregedoria Geral de Justiça, afastando a aplicação da taxa Selic por ausência de previsão no título executivo.

5. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

6. A alegação de erro material não afasta a preclusão quando a controvérsia envolve critérios de cálculo e metodologia de atualização já apreciados e validados pelo Tribunal.

7. A rediscussão de critérios de cálculo já definidos pela instância ad quem configura violação à preclusão consumativa e afronta à coisa julgada formal formada na via recursal.

8. A decisão monocrática que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade revela-se adequada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à alegação de excesso de execução e metodologia de cálculo já apreciadas em agravo de instrumento anterior, inclusive em embargos de declaração.

2. É vedado rediscutir, no curso do processo, matéria já decidida, nos termos do art. 507 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AG 5037820-86.2018.4.04.0000/RS, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 06.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021012-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGMA METAL LTDA ME

AGRAVADO: GLOBAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto
por MAGMA METAL LTDA ME
em razão da decisão monocrática, id. 17675123, que não conheceu do recurso nos termos do art. 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, alegando a inocorrência de preclusão consumativa, porquanto a correção de erro material no cálculo apresentado é matéria de ordem pública que pode ser cognoscível de ofício pelo julgador.

Pontua que a correção do erro material não se refere aos critérios de atualização estabelecidos na sentença, mas sim no valor e as datas-base indicadas.

Destaca que o cálculo da agravada ignora os parâmetros da sentença de mérito, que determinou a atualização individualizada de cada cheque a partir de sua emissão.

Contrarrazões no id. 17725972.

Pois bem.

Não obstante os robustos argumentos utilizados pela agravante, tenho que a decisão impugnada não merece reforma.

Sem delongas, verifico que a matéria versada neste recurso – excesso de execução e metodologia de cálculo – já foi objeto de análise exauriente por esta egrégia 2ª Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 5008921-58.2023.8.08.0000, inclusive em sede de embargos de declaração, operando-se, inequivocamente, a preclusão.

Conforme se extrai do acórdão proferido naquele recurso, este órgão fracionário assentou:

“1) Considerando que as matérias relativas a nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade do título já foram analisadas na fase de conhecimento, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

2)
Não há excesso de execução quando o credor observa os parâmetros de atualização monetária fixados na sentença, bem como apresenta a planilha de cálculo elaborada por meio o site da Corregedoria Geral de Justiça, com os índices respectivos, para demonstrar o débito exequendo.
”.

Ademais, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela aqui agravante, esta Câmara deliberou:

1.
Não há contradição na decisão quanto ao excesso de execução, pois o acórdão embargado afirmou que os cálculos apresentados observaram a atualização pelo INPC, conforme fixado na sentença, não sendo cabível a aplicação da taxa Selic, uma vez que esta não foi determinada no título executivo.

2. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito sob esse meio recursal.

O magistrado de origem, inclusive, consignou em sua decisão que “
a executada, insista em sua tese de excesso de execução, verifica-se que a matéria já se encontra preclusa, consoante bem delineado no julgamento do agravo de n° 5008921-58.2023.8.08.0000.”

Sob tal enfoque, forçoso o não conhecimento da presente irresignação, porquanto não poderia a parte rediscutir a matéria, diante da preclusão e da eficácia das decisões pretéritas proferidas por este Tribunal no mesmo processo de origem.

A insistência na rediscussão de critérios de cálculo já validados pela instância
ad quem
configura comportamento incompatível com a lealdade processual e afronta a coisa julgada operada na via recursal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. A lei processual não prevê o oferecimento de duas impugnações em cumprimento de sentença, de forma que a segunda, versando sobre elementos já existentes nos autos quando oposta a anterior, resta obstada pela preclusão. Precedentes. (TRF-4 - AG: 50378208620184040000 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 06/04/2022, 4ª Turma)

A manutenção da decisão monocrática, portanto, é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)